Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748616-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUDOTECA JOGOS DE TABULEIROS LTDA AGRAVADO: RODRIGO GUIMARAES ARAUJO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por LUDOTECA JOGOS DE TABULEIROS LTDA. contra a decisão ID origem 252633463, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0724793-84.2023.8.07.0001, movido em face de RODRIGO GUIMARÃES ARAÚJO, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante informa ter juntado o comprovante de pagamento do preparo. Ocorre, contudo, que a guia constante do ID 78077310 não corresponde às custas do preparo do agravo de instrumento, cujo valor devido é de R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), mas, provavelmente, às custas da apelação cível. Diante disso, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento correto do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator